Tribunal: TJSP
Processo: 2240332-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento - Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga da prestação jurisdicional - Descabimento de qualquer esclarecimento - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2240332-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante BANCO INTERMEDIUM S/A, são embargados MOSHE
BAIN e ISAAC LEO BAIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240332-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43888
EDEC.No: 2240332-30.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Banco Inter S/A
EBDOS. : Moshe Bain e outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento - Exposta com clareza a
convicção dos julgadores, o julgado que a expressa
satisfaz o preceito constitucional e legitima a
outorga da prestação jurisdicional - Descabimento
de
qualquer
esclarecimento
-
Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente- contra
o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento dos executados.
Pleiteia o recorrente apenas o prequestionamento da matéria.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante não aponta vícios no aresto passíveis de
correção pela via dos embargos declaratórios.
Em embargos de declaração só se admitem as alegações
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do
CPC/15), não se podendo, por meio deles, se atacar exegese dada pelo
acórdão embargado (STF, MS no 20.839-2-DF, relator Ministro Moreira
Alves, DJU 168:13.904, de 01-9-89).
Mesmo com a finalidade de prequestionamento devem ser
observados os lindes traçados no art. 1.022 do CPC, não sendo tal recurso o
meio hábil ao reexame da causa (STJ, REsp. no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, p. 1.665).
Os motivos que levaram a Turma Julgadora a dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240332-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
provimento ao recurso foram claramente expressos no julgado, cuja linha de
raciocínio foi desenvolvida com farta fundamentação de fato e de direito
sobre os temas apontados.
É preciso ver que a fundamentação é ato pessoal, e a
dialética do advogado não pode ser emprestada ou cedida ao juiz, nem jamais
exigida dele, como bem observou o Des. Fonseca Tavares em antigo aresto
deste Tribunal (cf. RJTJESP-Lex 97/317-373).
Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o
julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga
da prestação jurisdicional, insuscetível de nulidade ou esclarecimentos diante
de suposta inobservância da legislação federal e constitucional.
Embora não se ignore que as Cortes Superiores são
rigorosas quando se trata de exigir o prequestionamento (cf. súmulas 282 e
356 do STF e súmula 211 do STJ), o acórdão embargado emitiu juízo sobre a
matéria invocada pelo recorrente, a isso bastando que o órgão judicial
apresente fundamentação sucinta, com expressa indicação do motivo que
achou suficiente para a composição do litígio, como se deu na espécie,
mesmo porque não há necessidade de explícita referência a textos
normativos.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240332-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal
'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito
esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos
dispositivos legais apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator